Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019865-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADELINO FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 410.465.109-59 (APELADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PROPRIETÁRIO E O DESMATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação anulatória para declarar nulos o Auto de Infração no 1761D e o Termo de Embargo no 876D, por ausência de responsabilidade administrativa ambiental do proprietário.

O recurso sustenta a presunção de legitimidade do auto de infração e defende que o proprietário do imóvel também responde administrativamente por desmatamento praticado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por desmatamento praticado por terceiro; e

(ii) a presunção de legitimidade do auto de infração é suficiente para manter a penalidade diante de prova de autoria exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de conduta e nexo causal, diferentemente da responsabilidade civil, que é objetiva.

5. Provas constantes dos autos demonstram que o desmatamento foi praticado por terceiro, com confissão expressa, boletim de ocorrência e responsabilização formal pelo IBAMA.

6. A ausência de participação direta ou indireta do apelado afasta o dever de responder administrativamente, elidindo a presunção de legitimidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige prova de conduta e nexo causal; 2. O proprietário do imóvel não responde por desmatamento praticado exclusivamente por terceiro.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, N.U 1033893-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2025; TJMT, N.U 1026962-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1019865-46.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido, declarando nulos o Auto de Infração n. 1761D e o Termo de Embargo n. 876D, com fundamento na ausência de responsabilidade administrativa ambiental/ilegitimidade passiva, condenado o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais).

O apelante alega que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas mediante prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta que ainda que o desmatamento de que trata o auto de infração ocorreu na propriedade do apelado e, ainda que tenha sido praticado por terceiro, a responsabilidade administrativa ambiental recai também sobre o proprietário do imóvel onde ocorreu a infração, pois o proprietário responde não apenas pelo desmatamento realizado diretamente, mas também pela omissão, negligência ou falha no dever de cuidado com sua propriedade.

Assevera que não ocorreu
bis in idem,
já que os autos de infração lavrados pela SEMA/MT e pelo IBAMA não tratam de fatos idênticos. O auto de infração n. 9159093 E, lavrado pelo IBAMA em 2019, aponta como infração destruir 275,28 hectares de floresta nativa no bioma amazônia, e o auto de infração n. 1761D, lavrado pela SEMA/MT em 2019, aponta como infração desmatar a corte raso 25,6440 ha de vegetação nativa em área de reserva legal.

Argumenta que ainda que ocorressem múltiplas autuações sobre o mesmo fato, nos termos do o art. 17, da Lei Complementar n. 140/2011, deve prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão ambiental com competência para licenciar ou autorizar, que é a SEMA.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, Id 288406928, o apelado suscita a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não foi enfrentado o fundamento central da sentença, quanto à confissão expressa do real infrator, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, defende que a sentença deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, diante da comprovação da ilegitimidade do apelado. (Id 300991887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025